Tribunal: TJSP
Processo: 2234529-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Possibilidade de negativa pelo juízo da causa. Ausência de comprovação do alegado estado de necessidade. Decisão Mantida. Recurso não provido.